Tribunal: TJBA
Processo: 0000099-47.2020.8.05.0165
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº. 0000099-47.2020.8.05.0165 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA RECORRENTES: JAILTON DOS SANTOS GOMES e CÁSSIO CLEISON SANTOS DE ALMEIDA ADVOGADOS: IZABELA DE OLIVEIRA OTONI SILVA - OAB/BA 62936, LUIZ CARLOS MONFARDINI - OAB/BA 8591, GRACE OLIVEIRA ALBERNAZ BISCARDE - OAB/BA 32176 e TIAGO ALBERNAZ BISCARDE - OAB/BA 66116 RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: MOISÉS GUARNIERI DOS SANTOS PROCURADORA DE JUSTIÇA: NIVEA CRISTINA PINHEIRO LEITE EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - PLEITO DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA DELITO DE LESÕES CORPORAIS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECIPITAÇÃO TEMPORAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA ACERCA DO ANIMUS NECANDI NA AÇÃO DOS INSURGENTES. EVENTUAIS DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, QUE POSSUI COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA TANTO. AFRONTA À SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 2 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos do RESE sob nº. 0000099-47.2020.8.05.0165, tendo JAILTON DOS SANTOS GOMES e CÁSSIO CLEISON SANTOS DE ALMEIDA, como RECORRENTES e, na condição de RECORRIDO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM, conforme certidão de julgamento, para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR